Tribunal: STF
Processo: ARE 1592700
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), cuja ementa transcrevo:
 
“APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de Segurança. Não Incidência de Tributos c/c Repetição de Indébito. Exclusão do PIS e do COFINS da base de cálculo do ISS, entendendo que tal metodologia de arrecadação do imposto se encontra equivocada. Sentença que concedeu a ordem. Reforma da sentença que se impõe. Hipótese que não se confunde com o julgamento do RE nº574.706, onde se concluiu que o ICMS não comporia a base de cálculo para a incidência do PIS e COFINS. Entende-se que o preço do serviço é aquilo que o tomador paga ao prestador pela prestação do serviço e, portanto, deverá englobar o valor total recebido por aquele, sem a exclusão do valor referente a outros tributos. A legislação não exclui da base de cálculo do ISS, parcelas que integram o preço, tais como as contribuições previdenciárias do PIS e COFINS, de modo que deve ser considerado o preço total do serviço, inclusive, de outros tributos. Ademais, na ADPF nº 190, o E. STF considerou inconstitucional uma lei de Município do interior de São Paulo, que reduzia a base de cálculo do Imposto sobre Serviços (ISS) fora das hipóteses previstas na Lei Complementar 116/2003. RECURSO PROVIDO”. (eDOC 137)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se a violação dos arts. 145, § 1º, 146, III, 150, I e IV, 156, III, § 3º, do texto constitucional.
Nas razões recursais, alega-se que o acórdão recorrido desrespeitou a Constituição Federal ao impossibilitar a exclusão dos valores relativos ao PIS e à Cofins da base de cálculo do ISS.
É o relatório.
 
Decido.
A pretensão recursal não merece prosperar.
O Tribunal de origem consignou que a definição da base de cálculo do ISS, assim como a previsão de quais valores dela podem ser excluídos, estão previstos expressamente na Lei Complementar nº 116/2003. Além disso, por ausência de previsão na referida lei complementar, afirmou a impossibilidade de excluir-se os valores relativos ao PIS e à Cofins da base de cálculo do ISS.
No ponto, registro que o Supremo Tribunal Federal tratou dessa matéria por ocasião do julgamento da ADPF 190. Na oportunidade, o Pleno desta Corte assentou a inconstitucionalidade de lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISS fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Eis a ementa desse julgado: 
 
“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. ALÍQUOTA MÍNIMA. ART. 88 DO ADCT. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. NORMAS GERAIS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. USURPAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. DEFINIÇÃO POR LEI MUNICIPAL. CONCEITO DE RECEITA BRUTA DO PREÇO DO SERVIÇO. PRINCÍPIO FEDERATIVO. FEDERALISMO FISCAL. 1. Com espeque no princípio da eficiência processual, é possível ao Tribunal Pleno do STF convolar julgamento de referendo de medida cautelar em julgamento definitivo da ADPF. Precedente: ADPF 378, de minha relatoria, com acórdão redigido pelo Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 08.03.2016. 2. O princípio da subsidiariedade é aferido no momento da propositura da ADPF, de modo que não se depreende qualquer outra ação constitucional com aptidão para evitar a lesividade ao pacto federativo em questão. 3. A ocorrência de coexistência de jurisdições constitucionais estadual e nacional configura a hipótese de suspensão prejudicial do processo de controle normativo abstrato instaurado perante o Tribunal de Justiça local. Precedentes. 4. O Governador do Distrito Federal possui legitimidade ativa para pleitear em processo abstrato medida judicial em face de lei municipal, de modo a salvaguardar o federalismo fiscal, notadamente pela natureza dúplice, estadual e municipal, do ente federativo em termos de competência tributária. 5. Reveste-se de inconstitucionalidade formal a lei municipal na qual se define base de cálculo em que se excluem os tributos federais relativos à prestação de serviços tributáveis e o valor do bem envolvido em contratos de arrendamento mercantil, por se tratar de matéria com reserva de lei complementar, nos termos do art. 146, III, “a”, da Constituição da República. 6. No âmbito da inconstitucionalidade material, viola o art. 88, I e II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Texto Constitucional, incluído pela Emenda Constitucional 37/2002, o qual fixou alíquota mínima para os fatos geradores do ISSQN, assim como vedou a concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais, que resultasse, direta ou indiretamente, na redução da alíquota mínima estabelecida. Assim, reduz-se a carga tributária incidente sobre a prestação de serviço a um patamar vedado pelo Poder Constituinte. 7. Fixação da seguinte tese jurídica ao julgado: ‘É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Também é incompatível com o Texto Constitucional medida fiscal que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo art. 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na territorialidade do ente tributante.’ 8. Modulação prospectiva dos efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade, a contar da data do deferimento da medida cautelar em 15.12.2015. 9. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental parcialmente conhecida a que se dá procedência com a finalidade de declarar a inconstitucionalidade dos arts. 190, §2º, II; e 191, §6º, II e §7º, da Lei 2.614/97, do Município de Estância Hidromineral de Poá”. (ADPF 190, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 27.4.2017)
 
Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não diverge da orientação firmada por esta Suprema Corte.
Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes: 
 
“DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. DEDUÇÃO DOS VALORES RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS (PIS E COFINS) DA BASE DE CÁLCULO DO ISS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a Lei Complementar nº 116/03 definiu a base de cálculo do ISS como o preço do serviço, inexistindo fundamento para a exclusão dos valores referentes aos tributos federais. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.497.379 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 27.8.2024)
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DE VALORES (ISS, PIS E COFINS) DA BASE DE CÁLCULO DO ISS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. 1. A jurisprudência desta CORTE firmou-se no sentido de que não é possível a exclusão, mediante lei municipal, de valores da base de cálculo do ISS fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional (ARE 1.480.210-AgR, Rel. Min. Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 5/11/2024; ARE 1.497.379-AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, Dje de 27/8/2024). 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1.535.322 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.4.2025)
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). 4. Exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ISS. Impossibilidade. 5. ADPF 190. É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%”. (ARE 1.494.685 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.8.2024)
 
“Direito tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Base de cálculo do ISS. Exclusão de valores fora das hipóteses estipuladas em lei complementar. Impossibilidade. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão em que se negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo com os fundamentos de que determinadas matérias ventiladas no apelo extremo carecem de prequestionamento e de que o entendimento do Tribunal a Quo está em harmonia com a orientação da Suprema Corte. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve o devido prequestionamento das matérias ventiladas no recurso extraordinário; e (ii) saber se o entendimento do Tribunal de Origem, no que afastou a possibilidade de exclusão do ISS e do PIS/COFINS da base de cálculo do ISS, está em harmonia com a orientação da Suprema Corte. III. Razões de decidir 3. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 190/SP, concluiu pela inconstitucionalidade de lei municipal que previa a exclusão de valores da base de cálculo ISS fora das hipóteses estipuladas em lei complementar federal. Dessa orientação não divergiu o Tribunal de Origem. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)”. (ARE 1.531.337 AgR, Rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.2.2025)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF). Sem majoração de honorários advocatícios, por não terem sido fixados anteriormente.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente